Tribunal: TJDFT
Processo: 0702164-60.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ENVIO COMPROVADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de pretensão de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais decorrentes de manutenção indevida de negativação em cadastro de inadimplentes.
2. A autora narrou que teve seu nome negativado por dívida (R$ 669,32) com a Oi Móvel S/A e que renegociou o débito, consolidando-o em R$ 441,80, e o quitou em 23/02/2021. Alega também que apesar do pagamento, não houve o levantamento da restrição creditícia. Afirmou, ainda, que o Serasa não lhe enviou a notificação prévia exigida por lei.
3. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e a) declarou a quitação do débito; b) confirmou a tutela de urgência concedida para a baixa da anotação desabonadora; c) condenou a OI Móvel S/A ao pagamento de R$ 500,00 a título de indenização por danos morais.
4. A uma, porque o valor fixado a título de reparação imaterial atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que, apesar do pagamento do débito negociado ter se dado em 23/02/2021 (comprovante de pagamento de ID Num. 30623105 - Pág. 1), o nome da autora permaneceu negativado até 30/03/2021, logo, pouco mais de um mês, motivo por que o valor de indenização fixado é suficiente para reparar os danos experimentados.
5. A duas, porque não prospera a alegação de responsabilidade do Serasa S/A pela ausência de notificação prévia, considerando-se que restou provado nos autos o envio de tal correspondência à autora, conforme documentação de ID Num. 30624368 - Pág. 2 a ID Num. 30624368 - Pág. 7. Ressalte-se que não é necessária a comprovação, mediante aviso de recebimento, da notificação prévia do devedor sobre a inscrição de seu nome em Cadastro de Inadimplentes, pois o artigo 43, §2o, do CDC, não exige tal providência, sendo suficiente que o órgão de proteção ao crédito comprove o envio de correspondência para o endereço fornecido pelo credor (Súmula 404 STJ e REsp. Repetitivo no 1.083.291-RS, 2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09.09.2009, DJe 20/10/2009). Grifo nosso.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido no recurso (R$ 5.500,00).